Tribunal: TJDFT
Processo: 0755175-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0755175-26.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LUCA CALDEIRA FRANCA RECORRIDOS: FUNDAÇÃO CESGRANRIO, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. MANUTENÇÃO NA LISTA DA AMPLA CONCORRÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que eliminou o demandante de concurso público para o cargo de escriturário, após o seu não enquadramento como preto ou pardo, determinando o retorno ao certame, na condição de cotista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exclusão do candidato da lista de cotas raciais; e (ii) estabelecer se é legal a eliminação total do candidato do concurso, incluindo da ampla concorrência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A comissão de heteroidentificação fundamenta adequadamente a exclusão do recorrente com base em critérios fenotípicos previstos na legislação e no edital do processo seletivo, sem violação ao contraditório e à ampla defesa. 4. A autodeclaração racial goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser revista por comissão específica, desde que respeitados os princípios constitucionais. 5. A eliminação do candidato do certame, com a exclusão da relação de aprovados na ampla concorrência, revela-se desproporcional e ilegal, por ausência de indícios de má-fé ou fraude na autodeclaração. 6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, na ausência de má-fé, o candidato deve ser mantido na lista de aprovados da ampla concorrência, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Pedido procedente em parte para declarar a nulidade do ato de eliminação do candidato do certame, assegurando sua permanência na lista da ampla concorrência. Tese de julgamento: 1. A retirada de candidato das vagas reservadas às cotas raciais é válida quando fundamentada em critérios fenotípicos, conforme previsão legal e editalícia. 2. A exclusão de candidato do concurso público por não confirmação da autodeclaração racial é ilegal quando ausente má-fé, sendo assegurada sua permanência na ampla concorrência. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927, I; Lei no 12.990/2014, arts. 2o e 3o; Portaria Normativa SGP no 4/2018, arts. 2o, 3o, 5o, 6o e 11. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017. TJDFT, Acórdão 1656127, 0707100-24.2022.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 01/02/2023; Acórdão 1942448, 0700502-54.2022.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 13.11.2024; e Acórdão 1687714, 0700505 09.2022.8.07.0001, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 19.04.2023. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação aos artigos 1o, inciso III, 3o, incisos III e IV, 5o, incisos X, XXXV, LIV e LV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, pugnando para que seja reconhecido o direito subjetivo ao enquadramento como beneficiário da política de cotas raciais, com a consequente anulação do ato administrativo que indeferiu sua autodeclaração étnico-racial sem a devida fundamentação, bem como a reabertura do procedimento seletivo em sua fase pertinente, assegurando-lhe a participação em igualdade. Invoca os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da legalidade, da ampla defesa, do contraditório, da eficiência administrativa e da proteção à identidade e à diversidade cultural em abono a sua tese. Em contrarrazões, a recorrida FUNDAÇÃO CESGRANRIO pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado CLÁUDIO THURLER DE LIMA JR. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece seguir quanto à apontada transgressão aos artigos 1o, inciso III, 3o, incisos III e IV, 5o, incisos X, XXXV, LIV e LV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “Os dispositivos constitucionais indicados como violados carecem do necessário prequestionamento, uma vez que não foram objeto de exame pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1567852 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe de 13/11/2025). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030